Tribunal: STF
Processo: HC 88253
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE TRIPLICAR A PENA. CORRETA
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.
Paciente condenado por duplo
homicídio duplamente qualificado às penas de quinze anos,
totalizando trinta anos. Pretensão de ser aplicada a regra da
continuidade delitiva. Hipótese em que o Juiz, face às
circunstâncias do caso concreto, desfavoráveis ao paciente, optou
por aplicar a regra do concurso material em lugar da continuidade
delitiva prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal,
que, se adotada, poderia levar a pena ao triplo, chegando a quarenta
 e cinco anos.
Ordem denegada.